Tribunal: TJSP
Processo: 1500432-10.2021.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Policiais militares, em patrulhamento ostensivo, avistaram o réu conduzindo uma motocicleta, o qual, ao perceber a presença da viatura, tentou se evadir, sendo perseguido e abordado. Em seu poder, foram apreendidas 11 porções de cocaína, com peso líquido de 5,02 gramas, além da importância de R$ 35,00. Recurso exclusivo do Ministério Público, insurgindo-se em

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Policiais militares, em patrulhamento ostensivo, avistaram o réu conduzindo uma motocicleta, o qual, ao perceber a presença da viatura, tentou se evadir, sendo perseguido e abordado. Em seu poder, foram apreendidas 11 porções de cocaína, com peso líquido de 5,02 gramas, além da importância de R$ 35,00. Recurso exclusivo do Ministério Público, insurgindo-se em face das penas e regime aplicados. O recurso exclusivo interposto pelo Ministério Público devolve amplamente a matéria ao Tribunal. Instituição que atua como parte imparcial, ainda que em sede de acusação. Dessa forma, de rigor, a reforma do decisum em favor do réu no presente caso. Em atenção às provas amealhadas aos autos, a ausência substrato probatório quanto à posse para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, é latente, tendo se equivocado o juízo a quo ao condenar o réu pelo tipo incriminador do tráfico ilícito de entorpecentes. Tampouco o volume de entorpecente apreendido é indicativo da traficância, tratando-se de 11 porções de cocaína, com peso líquido de 5,02 gramas. Reduzido volume de droga e ausência de outros elementos contundentes que efetivamente demonstrem a posse para fins mercantis impossibilitam a condenação do réu nos termos da denúncia. O Estado precisa efetivamente investigar os fatos, não cabendo ao Poder Judiciário extrair de uma apreensão a existência presunçosa de posse para fins mercantis. De rigor, a desclassificação para o delito constante do artigo 28, da Lei de Drogas. Ilógica aplicação de qualquer pena. Réu preso durante toda a instrução. Detração imprópria. Extinção da punibilidade. Restituição dos bens apreendidos. Acolhimento ao apelo ministerial.